Tribunal: STF
Processo: Rcl 54128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabiano Stramandinoli Soares, em face de decisão do Presidente Adjunto do Colégio Recursal de Jundiaí (Autos nº 0000104-65.2022.8.26.9008), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao agravo do art. 1.042. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar e julgar o agravo em recurso extraordinário. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigmas de repercussão geral — Temas 798 e 800 —, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    3. Ao contrário do alegado pelo reclamante, não existe previsão legal que autorize o uso do agravo do art. 1.042 do CPC para dar trâmite a recurso extraordinário que já tenha sido submetido à sistemática de julgamento pela repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I a IV, ou arts. 1.036 a 1.041 do CPC. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o único recurso cabível contra acórdão que julga agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, §2º, do CPC) é os embargos de declaração. Assim, a interposição de outro novo recurso implica erro grosseiro, não impedindo o trânsito em julgado da demanda e autorizando que a negativa de trâmite seja realizada pelo Tribunal a quo. Nessa linha, confira-se a Rcl 35.117 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa reproduzo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. 



    III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifos acrescentados)



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator